Tribunal: TJSP
Processo: 1005135-90.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - quitação de contrato em razão de seguro de proteção financeira - ausência de prova da contratação do seguro pelo cônjuge virago do consorciado, que figura como devedora fiduciante do contrato de compra e venda - apólice que estabelece apenas o consorciado como segurado - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.